Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-75.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. IPTU/TLP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ (TEMA 1.076/STJ E ART. 85, § 8o, CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em tela, para efetivação da transferência do imóvel foi necessário o pagamento dos débitos referentes ao IPTU/TLP. Assim, o referido valor deve ser utilizado como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios.
2. Considerando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico auferido pela parte e, no presente caso, este se mostra irrisório, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo fixada a verba honorária por apreciação equitativa do juiz, conforme jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.